Tribunal: TJMT
Processo: 1030794-67.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030794-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), MICHAEL LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 044.986.481-29 (PACIENTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TALYTA GABRYELA NEVES FERREIRA - CPF: 067.883.081-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
,
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO
E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO CRIMINOSA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I.

Caso em exame

1.
Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medida protetiva, lesão corporal, ameaça
no ambiente doméstico
e violência psicológica (Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP,
arts
. 129, § 13, 147 e 147-B).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões

principais
em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva e
,
(
ii
) analisar a suficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar os direitos da vítima e a ordem pública.

III. Razões de decidir

3.
A decisão constritiva
está devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública e
necessidade de
proteção da integridade física e psicológica da vítima,
com base em evidências do
descumprimento de medidas protetivas e
na
reiteração de condutas violentas pelo paciente.

4.
O ordenamento jurídico admite a prisão preventiva para crimes no âmbito doméstico, independentemente da pena prevista, como medida para assegurar a eficácia de medidas protetivas e a segurança da vítima.

5.
As condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, profissão lícita e endereço fixo, não são suficientes para afastar a custódia cautelar, dada a gravidade e persistência das condutas.

6. As medidas cautelares não se mostram pertinentes quando o paciente,
apesar de estar separado há mais de
seis meses
da vítima, não aceita o fim do relacionamento conjugal, apresentando condutas que trazem efetivo risco à integridade física/psicológica da sua ex-companheira,
e a análise de risco (Formulário Frida)
indica alta probabilidade de
reiteração da violência
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
A reiteração de condutas violentas e o descumprimento de medidas protetivas no âmbito doméstico autorizam a decretação de prisão preventiva, quando demonstrado o risco à integridade da vítima e à ordem pública, bem como a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor de
MICHAEL LUIZ DE OLIVEIRA

contra ato comissivo do Juízo
da

2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso
,
nos autos de incidente processual (
PJe

1014268-02.2024.8.11.0040
),
que
converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo
cometimento, em tese, de
descumprimento de medida protetiva
, lesão corporal
,
ameaça
no ambiente doméstico
e violência psicológica

–

art. 24-A da Lei nº 11.340/2006

24; art. 129, § 13,
e
art
s
. 147
e 147-B
do CP
– (ID 172412656)
.

O
impetrante sustenta que: 1)

inexistem os
pressupostos da custódia preventiva
;

2
)
o paciente possui bons antecedentes, exerce profissão lícita e tem endereço certo no distrito da culpa, além de estar em tratamento médico para depressão
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer
a
concessão da ordem para que seja
outorga
da
l
iberdade processual ao paciente ou
substituída
a prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas

(
ID
248911665
), com documentos (
ID’s

248911684
/
248911683
).

O pedido liminar foi indeferido (ID 249226279).

O
j
uízo singular prestou informações (ID 250971157).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela
denegação
da ordem (ID 255543662).

Relatado o feito.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço o
writ
.

Depreende-se dos autos que
,
n
a audiência de custódia realizada em 15.10.2024, o juízo singular converteu a prisão em flagrante para o decreto preventivo, sob a seguinte fundamentação:

“
(...) Deflui-se dos dispositivos legais acima que a prisão preventiva está subordinada a determinados requisitos legais, quais sejam “fumus boni iuris” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pelas hipóteses a seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

No caso, inequívoca a presença dos requisitos legais suso mencionados, sendo certo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para arrostar a imposição da prisão preventiva, ao passo que os elementos constantes dos autos são suficientes para fundamentar a segregação cautelar do agente.

Assim, em relação ao primeiro ponto, cumpre destacar que dos autos é possível verificar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme consta na declaração da vítima (id. 172367079), nas declarações das testemunhas, além dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do indiciado (id. 172367075, id. 172367076).

Além disso, o descumprimento das medidas protetivas previamente estipuladas no processo nº 1005131-93.2024.8.11.0040 evidencia a clara intenção de desrespeitar as decisões judiciais, reforçando o caráter ilícito da conduta do acusado.

No tocante ao periculum in mora, verifica-se o evidente risco à ordem pública e à integridade física da vítima.

Depreende-se dos autos que além de desferir socos
contra
a vítima, o conduzido agrediu terceiro que tentou impedir sua conduta agressiva. Além disso, não se pode olvidar a existência de medidas protetivas em vigor anteriormente aplicadas, as quais foram ignoradas pelo conduzido, que foi até o local de trabalho da vítima e agrediu-o de forma violenta.

O fato de o conduzido ser primário, ter emprego lícito e residência fixa no endereço da culpa, não se mostra razoável para impor-lhe medidas cautelares diversas da prisão preventiva, sendo esta imperiosa, ao menos neste momento, para garantir a integridade física da
vitima
e, consequentemente a ordem pública.

O conduzido demonstrou desprezo às medidas protetivas impostas judicialmente, reincidindo em conduta violenta contra a ex-companheira, o que revela seu alto grau de periculosidade. A manutenção da liberdade do réu representa ameaça concreta à vítima, que, inclusive, já relatou outros episódios de violência doméstica. (...)

A prisão preventiva é, portanto, medida necessária para a garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva e assegurar a integridade física e psicológica da vítima, além de preservar a eficácia das medidas protetivas anteriormente decretadas. (...)

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II
c.c
.
arts
. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
MICHAEL LUIZ DE OLIVEIRA
, em prisão preventiva, devendo permanecerem custodiados até ulterior decisão em contrário. (...)”
(
ID
248911679
)

Em 28.10.2024, o paciente foi denunciado por descumprimento de medida protetiva, lesão corporal, ameaça no ambiente doméstico e violência psicológica – art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 24; art. 129, § 13, e
arts
. 147 e 147-B do CP – (
PJe
1014635-26.2024.8.11.0040).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública e necessidade de se resguardar a integridade física da vítima
Talyta

Gabryela
Neves Ferreira [ex-companheira], visto que o paciente teria descumprido medida protetiva, agredindo-a fisicamente com socos na face, sob ameaças de morte, em seu local de trabalho, bem como lesionado terceiro que tentou impedir sua conduta agressiva.

Esses fatos ocorreram, aproximadamente,
seis

meses
após o
deferimento das medidas protetivas pelo juiz da causa
por fato criminoso semelhante [paciente teria
discutido com a vítima
quando ela retirava seus pertences da residência comum
, a jogado
violentamente
no sofá, subido em cima dela e a ameaçado de morte, afirmando
“
eu vou acabar com a minha vida, vou acabar com tudo
,
você não vai ficar com ninguém e eu vou colocar fogo em tudo e você não vai sair daqui
,
você vai ficar comigo
”
].

Nos crimes que envolvem violência doméstica, a reiteração criminosa constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar, notadamente quando as circunstâncias fáticas do ato criminoso revelarem o perfil violento do paciente

(STJ,
AgRg
no HC nº 845.526/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 18.9.2023
; TJMT, HC N.U
1022421-81.2023.8.11.0000
– Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 7.11.2023
)

Com efeito, a
prisão preventiva pode e deve ter como objetivo a proteção à vítima de violência doméstica, com base na forma de execução do crime e
no efetivo risco de reiteração delitiva
(TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator:
Des.
Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).

Logo, a decisão constritiva apresenta-se idônea.

Em seu turno, o próprio ordenamento jurídico
, conforme
previsto no art. 313, inciso III, do
CPP
, autoriza a decretação da prisão preventiva em casos de crimes praticados no âmbito doméstico, independentemente da pena cominada, com o objetivo de assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência
(STJ, RHC nº 46.362/MS - Relatora Min. Laurita Vaz – 3.6.2014).

Atente-se, ainda, que a lesão corporal contra a mulher comina pena de reclusão – 1 (um) ano a 4 (quatro) anos –, não se tratando de fato de menor potencial ofensivo.

Em situação semelhante,
este
e. Tribunal assim decidiu:

“Não há falar em contrariedade ao princípio da homogeneidade, pois a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, desde que devidamente presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.”
(HC 1022940-90.2022.8.11.0000
- Relator
: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal
-
14.12.2022)

Assim
sendo
, o princípio da homogeneidade mostra-se inaplicável.

Por sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a
outorga de liberdade processual (STJ,
AgRg
no RHC 163925/
MA – Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 20.6.2022).

A propósito, destac
o
o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Quanto ao quadro de depressão, não elide a necessidade da custódia, mesmo porque não resultou comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
ou a inviabilidade da recepção dos medicamentos controlados no presídio que se encontra (STJ, RHC nº 144.324/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Enfim
, ao avaliar a aplicabilidade de
medidas cautelares, de igual maneira,
entendo que
não se mostram pertinentes ao considerar que o paciente
, apesar de estar separado há mais de seis meses da vítima,
não aceita o fim do relacionamento conjugal, apresentando condutas
reiteradas
que trazem efetivo risco à integridade física/psicológica da sua ex-companheira,
como agressões físicas, perseguições e ameaças de morte.

Ressalto
que, em 18.10.2024,
a vítima
foi submetida
à
avaliação psicológica e de risco

por meio do Formulário Frida
,
cujo resultado
indicou “
alta probabilidade de reincidência da violência, dada a gravidade das agressões e o histórico de descumprimento de medidas protetivas
” (
PJe

1014635-26.2024.8.11.0040
– ID
173853555
)
.

Esse contexto fático-processual evidencia
o aparente descontrole emocional
do paciente

diante do término
do relacionamento
,

recomendando, assim, a manutenção da prisão preventiva como medida necessária para resguardar a segurança da vítima e garantir a ordem pública.

A propósito, esta e. Câmara assim se posicionou:

“A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista a conduta reiterada consistente em perturbar e agredir a ex-companheira, além de responder por delitos da mesma espécie. Conjunturas que, por si sós, indicam que a liberdade do paciente, neste momento, coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, em especial quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas.”
(HC 1021298-82.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo
d
a Cunha - Primeira Câmara Criminal – 8.12.2022)

Logo, afigura-se impertinente a substituição da prisão preventiva pelas cautelares alternativas.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO

A ORDEM
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024